Tribunal: STF
Processo: Pet 14129
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DO MODUS OPERANDI DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CHEFIADA PELO CONDENADO JAIR MESSIAS BOLSONARO (AP 2668/DF). GRAVÍSSIMOS INDÍCIOS DE EVENTUAL FUGA. VIOLAÇÃO DA “TORNOZELEIRA ELETRÔNICA”. FALTA GRAVE E DESCUMPRIMENTO DOLOSO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A EFETIVA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO REFERENDADA.
 1.	GRAVÍSSIMOS INDÍCIOS DE EVENTUAL FUGA. Repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo condenado JAIR MESSIAS BOLSONARO – nos autos da AP 2.668/DF, à pena total de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, em regime inicial fechado –, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas – como os “acampamentos em frente de QG” –, para gerar caos, conflitos e uma situação favorável à fuga.
 2.	VIOLAÇÃO DA “TORNOZELEIRA ELETRÔNICA”, às 0h08min do dia 22/11/2025. Comprovação pelo relatório detalhado da SEAP/DF, inclusive com vídeo do condenado JAIR MESSIAS BOLSONARO confessando a prática ilícita. O condenado reafirmou que violou o equipamento eletrônico durante a audiência de custódia realizada no dia 23/11/2025. 
 3.	FALTA GRAVE E DESCUMPRIMENTO DOLOSO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. Presença dos requisitos legais para decretação da prisão preventiva, que deverá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (CPP, Art. 312, §1º). NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A EFETIVA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. Precedentes.
 4.	DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA no sentido da conversão das medidas cautelares em PRISÃO PREVENTIVA DE JAIR MESSIAS BOLSONARO.